Tribunal: TJES
Processo: 5001605-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
–
TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – CONTROVÉRSIA QUE ULTRAPASSA A CAUSA DE PEDIR – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. A controvérsia acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos técnicos e de segurança dos ônibus que integram o serviço municipal de transporte de passageiros, desborda do próprio âmbito da ação judicial de origem, na qual se discute o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da defasagem do preço da passagem e da ausência de subsídios do Poder Concedente, não cabendo o alargamento da instrução probatória com a finalidade de examinar questão incidental deste jaez, notadamente quando assentada em suposta ilegalidade de ato administrativo que não compõe a causa de pedir.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001605-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – CONTROVÉRSIA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA CAUSA DE PEDIR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. A controvérsia acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos técnicos e de segurança dos ônibus que integram o serviço municipal de transporte de passageiros, desborda do próprio âmbito da ação judicial de origem, na qual se discute o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da defasagem do preço da passagem e da ausência de subsídios do Poder Concedente, não cabendo o alargamento da instrução probatória com a finalidade de examinar questão incidental deste jaez, notadamente quando assentada em suposta ilegalidade de ato administrativo que não compõe a causa de pedir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA. contra da decisão id 4311690 (fls. 05/06), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Guarapari, que, nos autos da “ação civil pública” nº 0002512-93.2020.8.08.0021, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental para que fosse permitido a circulação dos veículos indicados no ofícios SEPTRAN nºs 016/2023 e 022/2023, desde que o único motivo esteja relacionado ao vencimento da vida útil de cada veículo e que não haja comprometimento da segurança na prestação do serviço público de transporte de passageiros.

A Agravante, em suas razões recursais id 4311068, pugna, liminarmente, pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob o fundamento de que (1) inexiste irregularidade técnica na circulação dos veículos em razão de sua vida útil e (2) é inviável a compra de novos veículos (ônibus) em razão do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de serviço de transporte público firmado entre as partes.

Pela decisão id 5231693, restou indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões recursais id 5701964, pelas quais o Agravado requer o desprovimento do recurso interposto.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com o recurso de agravo de instrumento nº 5002602-74.2023.8.08.0000.

Vitória, 06 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA
SESSÃO: 24/10/2023

O SR. ADVOGADO JOÃO VITOR DIAS:-

Boa tarde. Cumprimento a vossas Excelências; ao senhor Presidente; ao representante do Ministério Público, douto Procurador de Justiça; aos eminentes advogados; serventuários da Justiça; eventuais partes e estagiários acadêmicos que eventualmente estejam nesta sessão.

Trata-se de dois agravos de instrumentos, que serão julgados nesta oportunidade, em conjunto, diante da similitude de suas razões. Vez que o primeiro foi interposto diante de uma decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar incidental da parte autora, nos autos principais, e o segundo que foi também interposto na decisão que revogou uma tutela de urgência cautelar incidental já deferida nos autos principais. Explica-se.

A agravante é a Expresso Lorenzutti, concessionária de serviço público de transporte municipal de Guarapari e demanda contra o município de Guarapari uma ação interposta em 2020, visando a adoção de medidas necessárias para o subsídio das despesas tarifárias. A histórica defasagem tarifária do município de Guarapari, é latente, então buscou-se esse subsídio da defasagem tarifária, do subsídio das gratuidades legais e dos gastos com insumos, principalmente com o diesel durante o período da pandemia.

A causa de pedir da ação originária é justamente o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o estado de calamidade pública do sistema de transporte público municipal, principalmente de Guarapari.

Diante dos fatos recursais, destaca-se que anualmente o município de Guarapari, conforme estabelece a Lei complementar 02/2006 realiza vistorias anuais, geralmente em dezembro, dos veículos relacionados ao contrato de concessão, aos veículos da ora agravante. Em dezembro de 2021, dez veículos foram reprovados nessa vistoria feita pelo município com o único argumento de decurso do prazo da vida útil, que são de dez anos.

Em razão disso, já com essa ação em curso, foi apresentado um pedido de tutela de urgência cautelar incidental, a fim de garantir a circulação desses dez veículos, vez que o argumento único de vida útil é insuficiente para poder comprovar de fato se o veículo tem condição ou não de estar circulando e atender os munícipes e os usuários de transporte público.

O juiz
a quo
acolheu o pedido e deferiu a tutela de urgência cautelar incidental, suspendendo essa obrigação de renovação de frota em relação a esses dez veículos.

Dado um ano, em dezembro de 2022, da mesma forma o município de Guarapari realizou a vistoria de praxe e desta vez além de reprovar os dez veículos já reprovados, reprovou outros trinta, então somados quarenta veículos reprovados em 2022. Da mesma forma, o agravante veio até o juiz
a quo
pedindo uma tutela cautelar incidental, como já foi deferida no primeiro momento em relação aos dez veículos, pediu em relação aos trinta. E para surpresa do agravante, o pedido foi indeferido, em contradição ao que já tinha sido deferido em um momento anterior.

Aproveitando a oportunidade o município de Guarapari ainda interpôs um pedido explicando e defendendo que esses veículos, os quarenta veículos no total, não têm condições de estarem circulando com base tão somente nesse critério da vida útil. E o juiz
a quo
novamente concedeu esse pedido, revogando a tutela de urgência cautelar incidental, que já garantia o trânsito desses veículos, dos dez primeiros veículos.

O primeiro agravo foi interposto a essa decisão primeira que indefere o nosso pedido de suspensão da obrigação em relação aos trinta veículos e o segundo agravo em relação aos dez veículos foi revogado, conforme o juiz de Piso revogou.

Diante disso, o grande cerne da questão se baseia no seguinte. Essas vistorias que relatei, conforme o município de Guarapari realmente afirma nos atos e confessa, não tem o escopo técnico, não engloba a análise perante o critério mecânico. É tão somente reprovado em razão da vida útil dos veículos. Se o município de Guarapari não faz esse trabalho de análise técnica, análise mecânica, a Expresso Lorenzutti, ora agravante, assim o faz, e demonstrou cabalmente nos autos que os veículos reprovados têm plenas condições de estarem circulando. Não há nenhum impeditivo, não há nenhuma incoerência, não há nenhuma falha mecânica, não há nada que impeça mecanicamente, na análise objetiva, de os veículos estarem circulando, só foi reprovado realmente por conta da vida útil. Inclusive há um estudo que esgota o tema nos autos desses agravos de instrumentos.

Constou nesse estudo o seguinte: a Expresso Lorenzutti jamais deixou que qualquer ônibus, qualquer veículo transitasse diante de qualquer problema seja ele temporário, seja ele permanente e que a Expresso Lorenzutti trata os seus veículos e a manutenção destes com uma segurança e com um sistema de manutenção muito rigoroso. E logrou êxito inclusive em relação a esses quarenta veículos objetos dos agravos, em postergar, em prorrogar a vida útil operacional.

De fato, o critério da vida útil é um critério relativo, porque é um critério que por si só não é capaz de estabelecer se um veículo individualmente pode circular ou não. É um critério subjetivo, é um critério individual, pode até se dizer arbitrário e não se traduz sinônimo de segurança tão somente avaliar pela idade do veículo.

Inclusive esse é um critério que pode ser infirmado pela análise mecânica dos veículos, conforme a Expresso Lorenzutti demonstrou cabalmente no corpo destes agravos. É um critério que é relativo e foi relativizado ao longo do tempo e ao longo do espaço, em lugares diferentes e em momentos diferentes, diante de circunstâncias diferentes.

Por exemplo, no estado de São Paulo o critério, a vida útil para os ônibus, como a gente conhece, porque existem os micro-ônibus, as vans, os ônibus maiores, possuem a idade máxima de vinte e cinco anos no estado de São Paulo. Por exemplo, no município de Curitiba, a idade máxima é de vinte anos. Caxias do Sul, outro exemplo, a vida útil dos veículos é de vinte e três anos, inclusive foi aumentada diante da pandemia de Covid-19.

O município de Guarapari poderia dizer dez, quinze, vinte é um critério subjetivo e por si só não é capaz de demonstrar se há ou não falha nos veículos. Vindo para o nosso Estado, o sistema Transcol teve uma liminar, um pedido de tutela de urgência deferido em seu favor, a fim de garantir que veículos com mais de dez anos transitassem livremente, desde que o único critério utilizado para exigir a renovação da frota seja o critério da vida útil, que por si só não é capaz de fazer qualquer análise de realmente estabelecer se há ou não essa impossibilidade de circulação.

Em Guarapari mesmo, quando é conveniente ao município, eles relativizam esse critério. Por exemplo, os ônibus escolares, muitos dos ônibus escolares estão circulando no município de Guarapari com mais de dez anos de idade. A vida útil já passou também da mesma forma. Dos táxis que estão disponíveis hoje em Guarapari, que são cento e quarenta e quatro, apenas vinte e oito estão regulares, porque o sistema de táxis também não consegue renovar e adquirir. Há uma grande dificuldade, às vezes até uma impossibilidade de aquisição desses veículos a fim de atender às exigências do município.

E é justamente essa dificuldade e impossibilidade de renovação de frota também é vivida pela concessionária, ora agravante. É impossível, no caso em apreço, a Expresso Lorenzutti renovar as frotas. Isso está demonstrado expressamente tanto nos autos principais, quanto na ação indenizatória proposta e também nos agravos de instrumento, de que a Expresso Lorenzutti tem um prejuízo de aproximadamente vinte e cinco milhões de reais. Isso causado muito por conta da defasagem tarifária, causado pela ausência de subsídios por parte do município de Guarapari e a pandemia da Covid-19 também atrapalhou demais o exercício prático da concessionária.

O custo unitário para renovar uma frota beira a oitocentos mil reais. É um gasto que a Expresso Lorenzutti não tem, e o município sabe disso e reconhece a situação. O município de Guarapari tem anualmente prestado as contas, o Poder concedente sabe das contas prestadas pela concessionária.

Inclusive o próprio desequilíbrio econômico que é conhecido da Expresso Lorenzutti já foi reconhecido por este egrégio Tribunal, no julgamento do agravo de instrumento nº 1001126-06.2020.8.08.0000.

Não se pode olvidar também que não se trata só do interesse privado que está sendo discutido. De fato, há um interesse privado da Expresso Lorenzutti, que é uma empresa concessionária, mas principalmente há um interesse público. Estamos falando aqui de decisões que impedem o trânsito de quarenta veículos, não há problema nenhum nesses quarenta veículos, conforme demonstrado. A análise técnica restou cabalmente destacando que não há problemas mecânicos, não há falhas na operação, os veículos estão completamente aptos para transitar e está demonstrado e comprovado nos autos. O único critério realmente que foi utilizado para impedir esse trânsito dos veículos foi o critério da vida útil por si só, e que isso impede de fato o gozo do serviço por parte dos munícipes, por parte dos usuários do sistema de transporte público. É um risco, inclusive fere um direito constitucional, direito social ao transporte.

Diante disso, essas são as razões que ora apresento nesta sustentação oral, motivos pelos quais merece reforma às decisões impugnadas, não merecendo prosseguir da forma como está e assim se pede o provimento de ambos os agravos. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos para fazer um exame da matéria a luz das manifestações de vossa Excelência nesta ocasião.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

31/10/2023

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão id 4311690 (fls. 05/06), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Guarapari, que, nos autos da “ação civil pública” nº 0002512-93.2020.8.08.0021, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental para que fosse permitido a circulação dos veículos indicados nos ofícios SEPTRAN nºs 016/2023 e 022/2023, desde que o único motivo esteja relacionado ao vencimento da vida útil de cada veículo e que não haja comprometimento da segurança na prestação do serviço público de transporte de passageiros.

A Agravante, em suas razões recursais id 4311068, pugna, liminarmente, pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob o fundamento de que (1) inexiste irregularidade técnica na circulação dos veículos em razão de sua vida útil e (2) é inviável a compra de novos veículos (ônibus) em razão do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de serviço de transporte público firmado entre as partes.

Pois bem.

Restou delineado na decisão id 5231693, por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo, que, posteriormente ao ajuizamento da demanda de origem, o Agravado, enquanto Poder Concedente, notificou a Agravante por meio dos ofícios SEPTRAN nºs 016/2023 e 022/2023 (id 4311688, fls. 05/09), acerca da reprovação dos veículos com prefixos 502, 504, 506, 508, 510, 532, 534, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578 e 580, eis que teriam alcançado o limite de vida útil de 10 (dez) anos, conforme previsto no art. 74, da Lei Complementar nº 002/2006, do Município de Guarapari/ES.

Neste contexto, requereu a Agravante a concessão de tutela de urgência cautelar incidental a qual foi, no entanto, indeferida pelo Juízo
a quo
pelos seguintes fundamentos:

“Em um primeiro momento, é cediço que o art. 74, § 1º, da Lei Complementar Municipal 002/2006 prevê, de forma expressa, que a ‘renovação da frota deve ser procedida, no mês de vencimento da vida útil de cada veículo’ no prazo não superior a 10 (dez) anos, sendo certo que a necessidade de modernização dos coletivos é obrigação prevista em lei e reproduzida no instrumento contratual, de conhecimento de ambas as partes (inclusive, por óbvio, da própria concessionária).

Por outro lado, após detida análise, verifico que a decisão utilizada como paradigma pela parte requerente (fls. 1.089-1.093) não mais se aplica à hodierna conjuntura retratada, notadamente porque o pronunciamento judicial em cotejo se limitou a suspender, até ulterior deliberação deste juízo, a determinação emitida pelo Poder Concedente, por meio de sua Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (SEPTRAN), condensada no Ofício SEPTRAN nº 472/2021, de
renovação da frota
relativa e
especificamente
aos veículos de prefixos
482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498 e 500
, desde que o único motivo para a determinação de substituição dos coletivos em questão estivesse relacionado ao
vencimento da vida útil
de cada veículo e
desde que não houvesse o comprometimento da segurança na prestação do serviço de transporte público de passageiros
.

Nesse sentido, além da excepcionalidade da questão à época trazida aos autos, observou-se que o Poder Concedente havia se limitado a apontar o decurso do prazo objetivo previsto na LC nº 002/2006, sem qualquer apontamento de irregularidade apresentada pelos veículos que comprometesse a sua utilização na operação do serviço, o que se confirmou pela própria vistoria técnica anteriormente realizada (na data de 20/07/2021) em face dos mesmos coletivos, inclusive com a emissão dos respectivos certificados de vistoria, que revelavam a condição de regularidade dos meios de transporte para operação no sistema.

Até mesmo por isso, aliás, a decisão supramencionada determinou que os veículos especificados deveriam ser submetidos a nova vistoria técnica, a fim de que fossem emitidos, em sendo o caso, os respectivos certificados mais atualizados que pudessem confirmar a aptidão dos coletivos à operação no sistema.

Ocorre que, como se vê, a hodierna conjuntura, retratada principalmente na nova análise técnica levada a efeito pelo poder público no mês de dezembro de 2022 (materializada no Relatório de Vistoria de fls. 1403-1433 e nos Ofícios SEPTRAN nºs. 016/2023 e 022/2023), indica substancial alteração no panorama anteriormente analisado, notadamente porque, além da questão atinente à vida útil dos veículos (distintos daqueles apontados à época pela concessionária), a vistoria realizada revela a existência de diversas outras irregularidades atualmente existentes nos ônibus de propriedade da parte requerente, as quais, em sua grande maioria, comprometem a segurança e o conforto da prestação do serviço de transporte público de passageiros (tais como a avaliação negativa de pneus, farol, luz de freio, campainhas de parada, iluminação interna, janelas, elevador para cadeirantes, assentos, dentre outros), o que motivou a acertada proibição de circulação dos coletivos em questão, ante a inequívoca ofensa ao artigo 37, inciso V, da Lei Complementar Municipal nº 02/2006 e ao próprio Código de Trânsito Brasileiro.

Diante disso, não vislumbro no caso narrado qualquer descumprimento à decisão proferida nos autos desta ação ajuizada, mormente ao se considerar que o próprio pronunciamento judicial consignou que a proibição se limitava à determinação de renovação dos veículos ali especificados (e não da proibição de circulação com base em irregularidades constatadas) somente com fundamento relacionado à vida útil de cada veículo e desde que não houvesse o comprometimento da segurança na prestação do serviço de transporte público de passageiros, além de determinar a realização de nova vistoria técnica, conjuntura esta que, conforme acima explicitado, não mais permanece, principalmente se levado em conta a nova análise realizada pelo ente público municipal.

Da mesma forma, não entendo como presentes os requisitos que possibilitem a concessão da medida pleiteada nos fatos novos externados, tendo em vista que a obrigatoriedade de renovação da frota é de inequívoco conhecimento da concessionária (seja por previsão legal ou no instrumento contratual), sendo certo que o deferimento da pregressa tutela cautelar (de natureza sabiamente precária e temporária) não possui o condão de afastar a necessidade de aprimoramento do serviço público de transporte coletivo e tampouco de garantir à requerente o direito de uso e funcionamento dos veículos de maneira indiscriminada, ou seja, permitir a circulação dos coletivos mesmo com a constatação técnica de diversas irregularidades que podem comprometer o conforto e a segurança dos passageiros.

No ponto, dispõe o artigo 24,
caput
e incisos I e XXI, da Lei 9.503/97 (CTN), que compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, além de vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação destes. Por outro lado, é previsto como infração no dispositivo legal em comento, apenas a título de exemplo de algumas das irregularidades constatadas pelo órgão municipal, a condução de veículos (dentre os quais os ônibus estão incluídos) em mau estado de conservação (tais como pneu “carecas”), comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, ou, ainda, com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas (art. 230, incisos XVIII e XXII), condutas estas sujeitas à aplicação de multa e retenção do veículo para regularização.

Ademais, dentro do regime da concessão de serviço público, é cediço que esta pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido na Lei 8.987/95, nas normas pertinentes e no respectivo contrato, entendendo-se como “adequado” o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas (art. 6,
caput
e § 1º). Da mesma forma, incumbe ao Poder Concedente regulamentar o serviço concedido, fiscalizar permanentemente a sua prestação e zelar pela boa qualidade do serviço (art. 29, incisos I e VII), cujo exercício da fiscalização será realizado por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada (art. 29, p.ú.).

Constituem, outrossim, encargos da concessionária, a prestação de serviço adequado, na forma prevista em lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato, além de zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente (art. 31 da Lei 8.987/95).

Diante disso, não cabe ao Poder Judiciário intervir no dever de fiscalização da prestação do serviço público exercido pelo poder concedente, salvo em casos de flagrante ilegalidade (o que não ocorreu), e tampouco realizar o controle da vistoria técnica já procedida pelo órgão com atribuição para tanto, notadamente nos casos em que constatadas irregularidades que, além de comprometerem diretamente a segurança e o conforto do serviço público prestado, são de inequívoco conhecimento da própria sociedade empresária concessionária e sequer foram questionadas por esta.

Sobre o tema, é entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo (STJ - AgInt no REsp: 1271057 PR 2011/0188047-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2017).

No caso dos autos, a intervenção judicial não se limitaria à reanálise de vistoria técnica levada a efeito pelo poder público (o que, por si só, já acarretaria indevida ingerência no Poder Executivo), mas adentraria, também, no dever de fiscalização da prestação do serviço público delegado previsto em lei (e garantido ao poder concedente), sendo certo que as irregularidades constatadas nos veículos da concessionária, caso mantidas, atrairiam a responsabilidade (ainda que subsidiária) do ente público na hipótese de danos causados aos usuários e a terceiros. Assim, afastar a vistoria técnica legalmente produzida, ignorando, por conseguinte, as avaliações negativas das condições dos veículos, seria o mesmo que salvaguardar irregularidades conhecidas por ambas as partes do contrato de concessão e permitir o uso de coletivos em desconformidade com o ordenamento jurídico e com o próprio instrumento contratual firmado, além de sujeitar o requerido a arcar com o ônus de possíveis danos causados por vícios que a ele não se permitiu fiscalizar, o que não encontra amparo legal e vai de encontro à orientação estabelecida pelos Tribunais Superiores.

Por fim, não cabe a este juízo conceder à concessionária prazo distinto daquele estipulado em norma municipal (art. 37 da LC 02/2006) para correção das irregularidades constatadas, vez que previamente conhecido pela parte requerente, não havendo nenhuma ilegalidade, também sob este prisma, no afastamento da operação daqueles veículos cujos defeitos comprometam a segurança e o conforto dos passageiros e usuários até ulterior regularização.

À luz do exposto, nos termos da fundamentação supra,
INDEFIRO
a tutela de urgência cautelar pleiteada.”

Com efeito, do exame dos autos, e após estabelecido o contraditório, não vislumbro razões capazes de infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

O desequilíbrio econômico-financeiro alegado pela Agravante na ação judicial de origem deverá, evidentemente, ser objeto de exame e de instrução probatória, já tendo havido, inclusive, a nomeação de perito e entrega dos autos em carga para a diligência.

Ocorre que as discussões envolvendo o preço e eventuais subsídios a serem concedidos pelo Poder Concedente não podem, por outro lado, abarcar quaisquer medidas que, no entender da Concessionária, possam proporcionar o pretenso equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a exemplo da manutenção de frota com prazo de vida útil expirado, conforme previsto na legislação e no contrato.

No caso, restou bem consignado na decisão vergastada que a nova análise técnica realizada pelo Poder Concedente no mês de dezembro/2022 “
indica substancial alteração no panorama anteriormente analisado, notadamente porque, além da questão atinente à vida útil dos veículos (distintos daqueles apontados à época pela concessionária), a vistoria realizada revela a existência de diversas outras irregularidades atualmente existentes nos ônibus de propriedade da parte requerente, as quais, em sua grande maioria, comprometem a segurança e o conforto da prestação do serviço de transporte público de passageiros (tais como a avaliação negativa de pneus, farol, luz de freio, campainhas de parada, iluminação interna, janelas, elevador para cadeirantes, assentos, dentre outros), o que motivou a acertada proibição de circulação dos coletivos em questão, ante a inequívoca ofensa ao artigo 37, inciso V, da Lei Complementar Municipal nº 02/2006 e ao próprio Código de Trânsito Brasileiro
”.

A Agravante aduz, por outro lado, que laudo técnico realizado unilateralmente comprovaria a segurança dos veículos em questão, embora já expirada o prazo de vida útil de 10 (dez) anos previsto na legislação municipal.

A controvérsia acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos técnicos e de segurança dos ônibus que integram o serviço municipal de transporte de passageiros, a meu sentir, desborda do próprio âmbito da ação judicial de origem, na qual se discute o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da defasagem do preço da passagem e da ausência de subsídios do Poder Concedente, não cabendo o alargamento da instrução probatória com a finalidade de examinar questão incidental deste jaez, notadamente quando assentada em suposta ilegalidade de ato administrativo que não compõe a causa de pedir.

Nada obstante, a obrigação de renovação da frota quando exaurido o prazo de dez anos já era de conhecimento da Concessionária por ocasião da celebração do contrato de concessão, conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada, não podendo se eximir das obrigações pactuadas por meio de tutelas judiciais que evidenciam indevida intromissão na execução do serviço público municipal de transporte de passageiros.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator.

Sessão: 31/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sessão do dia 31.10.23

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.